Tribunal: TJDFT
Processo: 0718456-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA DA GENITORA. VISITAS SUPERVISIONADAS. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DA MENOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra decisão que determinou a produção de prova pericial (avaliação psiquiátrica) em face da genitora da menor, a fim de verificar se a pericianda é portadora da Síndrome de Munchausen por procuração ou algum outro transporto psiquiátrico que coloque em risco a segurança da criança. 1.1. A decisão ressaltou que o pedido de visitas pela genitora à filha só será decidido após a realização da perícia.
2. A convivência entre a infante e sua mãe, deve ser apreciada em sintonia com o princípio da proteção integral.
3. A suspensão do direito de visitas da genitora à filha é medida excepcional, justificada por circunstâncias relevantes que recomendam o afastamento da genitora em nome do princípio da preservação do melhor interesse da criança, que compreende a tutela da sua integridade física e psíquica.
4. O ato da genitora de se vitimizar em redes sociais e perante a comunidade local, com o fim de obter vantagem pecuniária para si revela comportamento lesivo à filha menor, que a expõe a situação de perigo de saúde física e mental.
5. Os relatórios da instituição a qual se encontra acolhida a menor revelam que a atitude da mãe da menor durante as visitas, consistente em alienação parental, gera na criança, mudanças comportamentais, que prejudicam a sua interação e acolhimento com os demais menores.
6. Nessa perspectiva, tem-se que o conjunto probatório converge à conclusão de que a genitora da menor não reúne, neste momento, condições necessárias ao exercício do direito de visitas à infante, relevando ser necessária a imediata suspensão do poder familiar da genitora, visando resguardar a integridade física e emocional da criança.
7. Agravo de instrumento improvido.